Tribunal: TCU
Processo: 009.958/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900022024, modalidade Pregão e Uasg 257025 (Objeto: contratar empresa especializada para prestação do serviço de Vigilância Armada, a fim de atender as necessidades do Distrito Sanitário Especial Indígena Alto Rio Solimões na sua sede administrativa, CASAI/Tabatinga, Casas de Apoio e Flutuantes)

Inteiro teor:
Acórdão 4141/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 90002/2024, sob a responsabilidade de Distrito Sanitário Especial Indígena Alto Rio Solimões, com valor estimado de R$ 2.310.491,88, cujo objeto é " contratação de empresa especializada na prestação do serviço de vigilância armada, a fim de atender às necessidades do Distrito Sanitário Especial Indígena Alto Rio Solimões, na sua sede administrativa, Casai/Tabatinga, Casas de Apoio e Flutuantes " (Processo Administrativo 25036.000820/2023-10; fonte: edital na peça 4, p. 1-2), Considerando os pareceres uniformes exarados nos autos pela unidade técnica (peças 13 e 14); Considerando que o ente representante apontou que o pregoeiro do certame cometeu as irregularidades a favor da empresa Amazon Security Ltda., quais sejam: a) aceitação de custos indevidos, quando o resultado se encontrava correto (plano de saúde/plano odontológico e outros); b) aceitação de custos desconformes com os instrumentos normativos e anexos do edital, quando o resultado se encontrava em conformidade com o instrumento convocatório; e c) omissão na planilha de custos; Considerando que os questionamentos apresentados pelo representante não demonstram haver perigo de dano ao Erário, porque se referem basicamente a supostos erros sanáveis de redação de proposta da referida Amazon Security Ltda., e que a oferta da empresa foi aceita pela administração pública, que não viu motivos para supor que a proposta fosse inexequível ou causadora de aumento do valor total a ser contratado; Considerando que o principal argumento usado pelo pregoeiro e pela autoridade homologadora competente para o indeferimento do recurso então apresentado pela ora representante foi a responsabilidade contratual decorrente do princípio da vinculação ao edital, e que a futura contratada terá de cumprir o objeto tal como licitado; Considerando, portanto, que o ato convocatório e o contrato prevalecerão acima de eventuais divergências pontuais percebidas na proposta da licitante vencedora como sanáveis sem aumento do valor total a ser contratado, e que a equipe de pregão reconheceu a necessidade de realização de ajustes apontados na proposta, tendo o pregoeiro procedido à convocação da vencedora para realização dos ajustes, sem majoração do preço final; Considerando, nesse contexto, que não se confirmou a hipótese de possível irregularidade de restrição indevida à competição mediante favorecimento ilegal de uma licitante em detrimento das outras competidoras; e Considerando, finalmente, que é possível observar ter havido aparente competitividade e economicidade na licitação, inclusive com participação de catorze interessados, com boa disputa aparente de lances e valores ofertados; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, no que se refere aos autos abaixo relacionados, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, 237, parágrafo único, e 250 do Regimento Interno, em conhecer da representação, considerá-la improcedente, indeferir o pedido de medida cautelar pleiteado, por ausência dos pressupostos constitutivos, e determinar o arquivamento, dando ciência ao representante e ao Distrito Sanitário Especial Indígena Tipo I - Alto Solimões sobre o teor desta decisão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 009.958/2024-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Distrito Sanitário Especial Indígena Tipo I - Alto Rio Solimões. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Geeise Maria da Costa Correa, representando Tawrus Segurança e Vigilância Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.